Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736056-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIMONE VIEIRA CORREA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22027645, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SIMONE VIEIRA CORRA, intime-se a cessionária requerente DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) da sócia que firmou a procuração de ID 22027646 (p. 44/45). 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22027645 . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto